Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742546-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENILZA MARIA DE MELO AGRAVADO: RUBIA DUARTE SERVICOS DE BELEZA E BEM ESTAR LTDA, RUBIA CRISTINA DUARTE CALDAS DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001 – id 171240692) que, em demanda de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, acolhendo a impugnação, fixou o valor da causa em R$ 114.000,00, revogou seu benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas inicias, 9CPC 100), sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290). Alega, em suma, que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 porque os haveres a serem apurados são ilíquidos, sendo impossível demonstrar a repercussão econômica exata do patrimônio que lhe caberá, bem como que os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira da agravante a configurar sua hipossuficiência, pois não possui remuneração fixa, e possui despesas com aluguel/condomínio (R$ 1.390,00), faculdade da filha (R$ 1.452,55) e empréstimo bancário no total de R$ 105.748,74. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 171240692 – autos principais) que, na fase cognitiva, acolhe a impugnação ao valor da causa, fixando-a em R$ 114.000,00, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, mutatis mutandis, trago à colação precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que saneou o feito, rejeitando as preliminares de nulidade da citação do agravante e de incompetência territorial do juízo, e retificou o valor da causa de forma diversa da apresentada pelo recorrente. (...). 2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. (...). 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido. (2a T. Cível, ac. 1.756.007, Des. João Egmont, julgado em 2023). Não conheço, portanto, do capítulo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, em princípio, não constato o fumus boni juris. Conquanto a declaração de IR, ano calendário 2022 (id 163625186), demonstre que a agravante recebeu no respectivo ano, a título de rendimento de sócio, a importância de R$ 40.000,00 o que representa renda mensal, naquele ano, de R$ 3.333,33, os extratos bancários juntados, relativos aos meses de abril, maio e junho/23, apontam créditos (R$ 34.243,88), oriundos da empesa Landdove, que comprovam rendimento mensal médio de R$ 11.414,62. Outrossim, a agravante não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Saliento que o extrato de empréstimo id 163625183 não é esclarecedor quanto à alegada operação junto ao Banco Bradesco, pois registra 30 lançamentos, em uma única data, nas rubricas “mora encargos” e “mora crédito pessoal”, totalizando R$ 105.748,74, entretanto, a agravante não demonstrou o pagamento de eventuais parcelas do referido empréstimo àquela instituição financeira. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR